Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-08.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520124
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000704-08.2019.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000704-08.2019.8.26.0397 - im
2
Voto no 36.806
APELAÇÃO No 1000704-08.2019.8.26.0397
COMARCA: NUPORANGA
APTE.: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APDA.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ(A): IURI SVERZUT BELLESINI
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos
da segurada. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de
direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização
indevida.
Recurso não provido.
Trata-se de ação regressiva, envolvendo
a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 310/313, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a autora (fls.
316/375), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que o
nexo de causalidade foi comprovado nos autos. Alega que ao presente caso é
inaplicável a resolução 414/2010 da ANEEL. Discorre sobre a
impossibilidade de produção de prova diabólica; a desnecessidade de perícia;
a prova documental colacionada ao feito; o ônus probandi; a incidência do
Código de Defesa do Consumidor; a não caracterização de caso fortuito ou
força maior; e a suposta reponsabilidade da consumidora pelas instalações
internas.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
Registre-se, inicialmente, que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000704-08.2019.8.26.0397 - im
3
sentença não comporta reforma, conforme atual posicionamento pacificado
por esta Turma Julgadora.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
indenização proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço
público, porque indenizou sua segurada, Renata Leme France Benedito (R$
2.450,00), nos prejuízos decorrentes de problemas no fornecimento de
energia.
Por certo, nos casos de contrato de
seguro, a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização, sub-
roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive
para fins de enquadramento nas normas de proteção ao consumidor.
No entanto, mesmo se aplicando à lide
as normas consumeristas, não há que se falar em inversão do ônus da prova,
isso porque ela não decorre automaticamente, pois ela é condicionada à
presença da verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do
consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência, o que não ocorre no
presente caso.
Pois bem.
Pelas provas colacionadas ao feito, não
restou demonstrada que os danos aos equipamentos da segurada foram
causados por oscilação de descarga elétrica ou falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica local.
Anote-se,
por
oportuno,
que
os
documentos foram produzidos unilateralmente e são superficiais, pois não há
qualquer vistoria judicial ou administrativa realizadas sob o crivo do
contraditório para dar a eles a força de convencimento necessária à
demonstração inequívoca do direito tutelado, restando inviabilizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000704-08.2019.8.26.0397 - im
4
produção de prova pericial diante da ausência de notícias dos aparelhos.
Esclareça-se, ainda, que nos casos de
defeito na prestação de serviços pela concessionária é admitida a sua
responsabilidade objetiva e, assim, não lhe é defeso alegar caso fortuito ou
força maior decorrente da descarga elétrica, por se configurar fato previsível.
Todavia, é ônus do consumidor, ou a
quem se sub-rogue em seu direito, demonstrar o liame causal entre o dano
apontado e o fato que afirma ter ocorrido, isso porque não se pode presumir
que qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente de
responsabilidade da ré.
Nesse sentido:
“Apelação. Ação regressiva. Fornecimento
de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurado
pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de descarga elétrica.
Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade
da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso
improvido” (Apelação no 1001653-08.2019.8.26.0114, 36a Câmara de Direito
Privado, relator Des. Walter Exner, j. 07.07.2020).
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO ELETRICA - SEGURO
RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva de seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado.
Responsabilidade da requerida não configurada, vez que não demonstrado o nexo de
causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação julgada
improcedente. Sentença mantida. Recurso da seguradora autora não provido,
majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do
artigo
85
do atual Código de Processo Civil” (Apelação no
1002586-71.2019.8.26.0084, 25a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Marcondes D'Angelo, j. 07.07.2020).
“APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000704-08.2019.8.26.0397 - im
5
RESSARCIMENTO DE DANOS REJEITADAS AS PRELIMINARES DE FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUTORA ALEGA QUE
PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA
DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS SEGURADOS DETERMINADA A
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA CÂMARA
REQUERENTE QUE NÃO
PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA,
PREJUDICANDO A ATUAÇÃO PROBATÓRIA DA RÉ CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO
PODE SER INTERPRETADA EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA -
NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO DE FORMA SUFICIENTE -
LAUDO TÉCNICO AMEALHADO AOS AUTOS PELA AUTORA QUE É GENÉRICO AO
INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR VARIAÇÃO DE ENERGIA
CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
BEM FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA
APELO DESPROVIDO” (Apelação no
1033954-76.2017.8.26.0114, 28a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Cesar Luiz de Almeida, j. 03.07.2020).
Registre-se, ainda, que o laudo técnico
apresentado pela autora é genérico, apenas mencionando: “queima de
equipamentos por descarga atmosférica (raio)” (fls. 42).
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10%
para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Estatuto de
Ritos de 2015.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator